Tribunal: TCU
Processo: 028.961/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de analisar o edital para contratação da construção do Hospital Oncológico de Brasília/DF a cargo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no Ministério da Saúde, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de analisar o edital para contratação da construção do Hospital Oncológico de Brasília/DF a cargo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) das falhas identificadas nas análises de viabilidade do empreendimento que contrariam o art. 6o, inciso IX, e art. 12 da Lei 8.666/1993, especificamente em relação aos estudos para garantir o adequado funcionamento do hospital, uma vez que não se encontram contemplados, por exemplo, a aquisição de equipamentos administrativos e hospitalares; a análise da adequação do efetivo de pessoas atualmente na Secretaria de Saúde do DF para atender à nova demanda; bem como estudos de impacto com a possível contratação de profissionais; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.